Tribunal: STF
Processo: HC 210901
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. FIANÇA: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 715.177/PA.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 23/10/2021, em virtude da suposta prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público), por diversas vezes. Em 06/12/2021, indeferiu pedido de revogação da prisão.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo o Vice-Presidente, durante o plantão judiciário, indeferido o pedido liminar. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Afirmam cabível o arbitramento de fiança. Mencionam a Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a estipular a excepcionalidade da prisão preventiva, dada a situação de pandemia. Aduzem ser o paciente o responsável pelos cuidados da filha com 12 anos de idade. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a concessão de fiança ou a substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal Regional Federal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “1. Trata-se de representação pela BUSCA E APREENSÃO, pelo SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS E CONTAS BANCÁRIAS, pela QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO e pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulada pela POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, em desfavor de GÉRSON TAVARES COUTINHO, com vistas à elucidação de possível esquema de fraudes na concessão de benefícios assistenciais. 



    (...)



    4. De acordo com a representação, além do uso de suas impressões digitais para obtenção de benefícios fraudulentos, GÉRSON TAVARES COUTINHO faria uso de seu endereço residencial para associá-lo a 29 (vinte e nove) pessoas idosas, que recebem, ou receberam, benefícios do INSS.



    (...)



    Do fumus commissi delicti 



    7. No IPL nº 1039063-52.2021.4.01.3900, a Polícia Federal disponibilizou o laudo nº 0561/2021-SID/DSEG/INI, em que constatou que as impressões digitais de GÉRSON TAVARES COUTINHO coincidem com aquelas de CLÁUDIO FONSECA DA SILVA, CARLOS ANTÔNIO DA SILVA GOMES e duas pessoas homônimas, chamadas RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, uma nascida em 10/09/1946 e outra em 10/03/1947 (id. 803888054 do IPL). 



    8. A polícia judiciária precisou o local de residência de GÉRSON TAVARES COUTINHO como sendo à Travessa Honório José dos Santos, nº 1292, bairro Jurunas, Belém/PA. Este endereço aparece nos dados cadastrais de 30 (trinta) titulares de benefícios assistenciais (...)



    (...)



    10. A isso, soma-se a elevada probabilidade de envolvimento do Representado na dinâmica delitiva, trazida por laudo que constatou o uso de suas digitais em prontuários de pessoas de idade avançada, que também recebem, ou receberam, benefícios da assistência social.



    (...)



    Da prisão preventiva 



    13. Com a demonstração da presença do fumus commissi delicti (cf. itens nº 7 a 10 desta decisão), entendo que é cabível a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, à luz do art. 312/CPP. 



    14. O crime ora sob apuração autoriza a medida restritiva requerida pela Polícia Federal, consoante o art. 313, I/CPP, sendo a pena máxima cominada ao estelionato majorado superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    15. Existe risco concreto de reiteração delitiva, que permite a decretação da segregação cautelar. Da lista de benefícios potencialmente fraudados, tem-se ao menos 7 (sete) ainda ativos, o que evidencia que eventual atividade criminosa ainda está em curso. 



    16. A existência de benefícios assistenciais concedidos com indicativo de fraude não apenas desnuda a contemporaneidade exigida pelo art. 315, § 1º/CPP, como também revela que a prisão preventiva é cabível no presente caso, como forma de interrupção da ação delituosa (...)” (e-doc. 8; grifos nossos).



    10. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, em 06/12/2021, o Juízo assentou a permanência dos motivos a ensejaram:



    “5. Na decisão de decretação da prisão preventiva, consignou-se que GÉRSON TAVARES COUTINHO era suspeito de usar seu endereço residencial para lançá-lo no cadastro de 29 (vinte e nove) titulares de benefícios assistenciais, possivelmente fraudulentos. 



    6. No curso do cumprimento de mandado e busca e apreensão, rápido exame no telefone celular do preso revelou conversas sobre a falsificação de documentos (id. 828211582), inclusive havendo menção a um possível servidor do INSS, que aceleraria pedidos protocolados no sistema da autarquia. 



    7. Assim sendo, a necessidade de interromper a atividade criminosa, utilizada como fundamento à decretação da medida de restrição ao status libertatis do ora Requerente, segue presente. Não verifico a possibilidade de conceder-lhe liberdade provisória, ainda que condicionada à fiança, pois as medidas do art. 319/CPP não tem o condão de impedir que o ora Requerente possa, em tese, voltar a comprar documentos falsificados, ou sacar benefícios fraudulentos que ainda não sejam de conhecimento das autoridades.” (e-doc. 10, p. 2-3)



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas, em especial a necessidade de interromper a atividade criminosa, evitando a reiteração delitiva, estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 173.042-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 22/10/2019; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente processado por estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e do envolvimento em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da constrição cautelar. 2. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não elidem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Ordem denegada.” 



    (HC nº 100.785/RR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 15/12/2009, p. 12/02/2010; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Da mesma forma, a pandemia de Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação CNJ nº 62, de 2020, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática, inexistindo, no presente caso, comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pleito. Nessa linha: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    14. Quanto à afirmação de se tratar de pai de criança com 12 anos, além de a idade ultrapassar o patamar estipulado no art. 318, inc. IV, do Código de Processo Penal (12 anos incompletos), não há comprovação de ser o único responsável pelos cuidados da filha, circunstância exigida para o implemento da prisão domiciliar.



    15. Por fim, sobre a impossibilidade de fiança, observou-se o art. 324, inc. IV, do CPP, que veda a concessão “quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva”.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator